Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANTIDA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUADO. DANO MATERIAL. BENS SUBSTRAÍDOS. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PARCIAL AFASTAMENTO.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
IV – Embora tenha sido apresentado pedido, não havendo dilação probatória específica submetida ao contraditório, impossível a condenação do agente no ressarcimento de danos materiais pelos objetos furtados da residência da vítima, sendo mantido o ressarcimento apenas em relação ao valor em dinheiro que teve sua subtração confessada pelo réu em Juízo.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.